Tribunal: TJDFT
Processo: 0711702-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711702-90.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: ANTONIA CARMEM NASCIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de novos Embargos de Declaração opostos por Antônia Carmem Nascimento em face do v. Acórdão Id. 63763137, cuja ementa transcrevo a seguir: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime”. Em suma, alega o Distrito Federal que o v. Acórdão é omisso, porque não considerou que a Embargante, por ser ocupante do cargo de “Apoio – Assistente de Apoio Atividade – PCDF”, não é representada pelo SINPOL-DF, que somente representa os integrantes da carreira de policial civil do Distrito Federal. Requer, ao final, que sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos, para que seja sanado o vício apontado. É o relatório. Esclareço, de logo, que os embargos só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e/ ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não se prestam para reexaminar a matéria resolvida no julgado. Na espécie, analisando as razões recursais apresentadas pela ora Embargante quando da interposição dos Embargos de Declaração Id. 61272659 e que foram apreciadas no v. Acórdão Id. I63763137, ora embargado, verifica-se, de forma inequívoca, que a Embargante pretende com os presentes embargos declaratórios suscitar questão que não foi anteriormente devolvida à análise desta e. 3a Turma Cível, o que não pode prosperar. Com efeito, não há nos Embargos de Declaração Id. 61272659 qualquer alegação no sentido de que, por integrar carreira de apoio da Polícia Civil do Distrito Federal, a Embargante não seria representada pelo SINPOL/DF. Assim, não há que se falar em omissão do v. Acórdão quanto a argumento que sequer foi suscitado pela parte embargante no recurso analisado. Conforme assentado anteriormente, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para completar decisão omissa, aclará-la se houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material. Desse modo, não pode a Embargante pretender, por meio dos Embargos de Declaração, modificar o v. Acórdão suscitando argumentos que sequer foram anteriormente aduzidos, por configurar inovação recursal. Das razões expostas, denota-se que a Embargante, insatisfeita com a solução adotada pelo Colegiado, pretende tão somente modificar o entendimento externado no julgamento do Agravo de Instrumento e, que foi posteriormente mantido no v. Acórdão Id. I63763137, que apreciou os embargos declaratórios anteriormente opostos pela parte. Consoante já consignado no v. Acórdão embargado (Id. 63763137), todos os argumentos suscitados pelas partes no Agravo de Instrumento foram satisfatoriamente analisados no v. Acórdão Id. 60751263, tendo o julgado declinado de forma clara e expressa as razões pelas quais deu provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal para, reconhecendo a ilegitimidade ativa da Exequente, declarar extinto o cumprimento de sentença. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora